Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-41.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. MATÉRIA AFETA À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Piracicaba contra sentença que condenou a concessionária de transporte coletivo e, subsidiariamente, o ente municipal, ao

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. MATÉRIA AFETA À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Piracicaba contra sentença que condenou a concessionária de transporte coletivo e, subsidiariamente, o ente municipal, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e de R$ 500,00 por danos materiais, em decorrência de acidente ocorrido com ônibus operado pela empresa corré, que resultou em fratura vertebral na autora, passageira do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir a competência interna do Tribunal de Justiça de São Paulo para o julgamento da apelação, considerando a natureza jurídica da causa de pedir e o pedido formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos órgãos fracionários do Tribunal é determinada pela matéria delineada na petição inicial, devendo ser observada no momento da distribuição, nos termos do artigo 43 do CPC e do artigo 103 do Regimento Interno do TJSP.
4. A causa de pedir da demanda é fundada em responsabilidade civil decorrente de acidente relacionado à prestação de serviço de transporte coletivo, regido por normas de direito privado, com pretensão indenizatória voltada à reparação de danos causados por concessionária de serviço público.
5. A responsabilidade do ente municipal é apenas reflexa, não se tratando de ação voltada à análise de deficiência ou ausência do serviço público em si, o que afasta a competência das Câmaras de Direito Público.
6. O artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução no 623/2013 do TJSP, atribui à Terceira Subseção de Direito Privado a competência para o julgamento de ações de reparação de danos causados por acidente de veículo, inclusive quando envolverem concessionárias de transporte público e responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para a Terceira Subseção de Direito Privado.

Tese de julgamento:
1) A competência interna no Tribunal de Justiça de São Paulo para julgar ação indenizatória fundada em acidente de trânsito envolvendo concessionária de transporte coletivo é da Terceira Subseção de Direito Privado, ainda que haja responsabilidade subsidiária do ente público.
2) A definição da competência leva em conta a causa de pedir e o pedido contidos na petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores no curso do processo.